Tribunal: TJES
Processo: 5001809-54.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001809-54.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RECORRIDO: WILSON MIRANDA BARBOSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que as tentativas de intimação do recorrido, para apresentar contrarrazões, restaram infrutíferas (ids. 7527313 e 7527316).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos de nº 70693979 e 798790503.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando ausência de irregularidades nos contratos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Analisandos os documentos colacionados aos autos, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, as quais, inclusive estão datadas do ano de 2012.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)